Tribunal: TJSP
Processo: 1000370-30.2022.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Anulatória de Débito Fiscal – ISS dos exercícios de 2016 a 2020 – Compartilhamento de postes – Atividade equiparada à locação de bens móveis, que não se configura prestação de serviço – Atividade que envolve obrigação de dar – Não incidência do tributo – Aplicação da Súmula Vinculante no 31 – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Anulatória de Débito Fiscal – ISS dos exercícios de 2016 a 2020 – Compartilhamento de postes – Atividade equiparada à locação de bens móveis, que não se configura prestação de serviço – Atividade que envolve obrigação de dar – Não incidência do tributo – Aplicação da Súmula Vinculante no 31 – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC – Recurso não provido.